Tribunal: STF
Processo: ARE 707928
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. APOSENTADORIA ESPECIAL DO SERVIDOR PÚBLICO. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.